Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725088-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GELMO DE ARAUJO PINTO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por GELMO DE ARAÚJO PINTO. Intime-se o embargado para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 19:10:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator